Tribunal: TJMT
Processo: 1015257-67.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELPIDIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 001.725.641-07 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA QUE NÃO SE ENCONTRA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais promovida pela Recorrente
ELPIDIA FERNANDES DE ALMEIDA em que pretende seja refa
turada a leitura ocorrida em dezembro de 2019 e março de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Energisa em danos morais e materiais.

2.
Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3.
Ademais, verifico que as faturas questionadas decorrem do fato da UC da Recorrente estar instalada em Zona Rural e a leitura é realizada a cada 02 (dois) meses, sendo os demais meses faturado pela média.

4.

Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que declarou a inexistência do débito e determinou o refaturamento das contas dezembro de 2019 e março de 2020, e condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

5.

A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno
a Recorrente ELPIDIA FERNANDES DE ALMEIDA em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022